Tribunal: TJBA
Processo: 8042862-58.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042862-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALOISIO SANTOS DA SILVA e outros (2) Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PARIDADE REMUNERATÓRIA. PERCENTUAL DE 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame: 1. Mandado de Segurança impetrado por policiais militares da reserva remunerada contra ato omissivo atribuído ao Governador e ao Secretário da Administração do Estado da Bahia. Os impetrantes objetivam o realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para o percentual de 125%, sob o fundamento de que seus proventos são calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM (Art. 92, III, Lei Estadual nº 7.990/2001) e que a vantagem possui caráter genérico. II. Questão em discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a legitimidade passiva do Governador e a adequação da via mandamental; (ii) verificar a ocorrência de decadência ou prescrição; (iii) definir se a GCET possui natureza genérica e se deve ser estendida aos inativos no teto de 125% por força da paridade. III. Razões de decidir: 3. Rejeita-se a ilegitimidade do Governador por aplicação da Teoria da Encampação (Súmula 628 do STJ), visto que a autoridade prestou informações defendendo a legalidade do ato impugnado. 4. Afastam-se as prejudiciais de decadência e prescrição de fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, cuja lesão se renova mês a mês (Súmula 85 do STJ). 5. A prova documental demonstra que os impetrantes percebem proventos vinculados ao posto de 1º Tenente PM. 6. O caráter genérico da GCET resta comprovado por certidão da própria Polícia Militar, que atesta o pagamento indistinto a todos os militares da ativa, sem avaliações individuais. 7. Pela regra da paridade (Art. 121 da Lei nº 7.990/2001), os inativos fazem jus aos benefícios concedidos aos ativos, devendo o percentual de 125% ser observado por ser este o patamar fixado pela Resolução COPE nº 153/2014 para os oficiais. IV. Dispositivo e tese: 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Teoria da Encampação quando a autoridade superior defende o mérito do ato nas informações prestadas. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) possui natureza genérica e deve ser estendida aos policiais militares inativos no percentual correspondente ao posto que serve de base para o cálculo da inatividade (125% para Oficiais), em observância ao direito à paridade e à remuneração integral." Referências: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, 110-B, 110-D e 121; Resolução COPE nº 153/2014; STJ, Súmulas 85 e 628; STF, Súmulas 269 e 271; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000; TJBA, MS nº 8044594-45.2023.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8042862-58.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes ALOISIO SANTOS DA SILVA, ARNALDO FERREIRA DE ALCANTARA e DJALMA DA PAZ MUNIZ e, como impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, autoridades vinculadas ao ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES E AS PREJUDICIAIS e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .